Tribunal: TJPA
Processo: 0020309-41.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020309-41.2020.8.14.0401

APELANTE: EULLER SAVIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0020309-41.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: EULLER SAVIO OLIVEIRA DE SOUZA E THYAGO WESLEY MIRANDA CASEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE IMPÕE.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) TÊM ADMITIDO A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PEQUENEZ (OFENSIVIDADE MÍNIMA DA CONDUTA, INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DO ATO, REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO PROVOCADA). A PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES QUE
IN CASU
FORAM

SEIS, EMOLDURAM A CONDUTA ATÍPICA, E, DESSE MODO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, porém, absolvendo o apelante
da imputação de porte ilegal de munições de uso permitido, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal (princípio da insignificância) e não pelos fundamentos do artigo 386, VII, do CPP, como requereu a Defesa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
à pretensão recursal
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 14 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EULLER SAVIO OLIVEIRA DE SOUZA e THYAGO WESLEY MIRANDA CASEIRO,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 24052047) que condenou os ora apelantes às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa e, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa em regime Aberto, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 314/317, ID nº 24052003), que no dia 25/11/2020, a guarnição da polícia civil recebeu uma denúncia de que o acusado Euller Sávio Oliveira de Souza, que já havia sido preso em outra oportunidade pelo crime de roubo, estava na companhia de três pessoas e na posse de dois veículos automotores, se preparando para cometer um novo assalto.

Nesse contexto, os policiais se deslocaram até o endereço informado, ocasião em que avistaram os dois veículos automotores e deram início ao acompanhamento, sendo que, em determinado momento, um dos nacionais saiu de dentro do carro e “subiu na garupa” da motocicleta, ocasião em que os agentes do Estado avistaram um “volume suspeito” na cintura da referida pessoa.

Entrementes, ambos os veículos partiram, tendo o acompanhamento policial sido mantido, quando então os acusados passaram a empreender alta velocidade e, então, foi iniciada a perseguição policial.

Com efeito, foi dada ordem de parada para os condutores do carro, entretanto, o condutor do veículo, o acusado Euller Sávio Oliveira de Souza, resistiu à ordem, acelerando o automóvel na direção dos policiais, que “conseguiram se esquivar do atropelamento”, no entanto, o veículo dos acusados se chocou com a “caminhonete’ da polícia civil (“viatura descaracterizada”).

Na sequência, foi procedida a revista pessoal dos ocupantes dos veículos, os acusados Euller Sávio Oliveira de Souza e Thyago Wesley Miranda Caseiro, ocasião em que foram encontrados sob a posse dos réus, “06 munições de arma de fogo calibre 40”, em relação às quais os denunciados não possuíam autorização legal para portar, razão pela qual ambos foram autuados em flagrantes e conduzidos à delegacia. Assim, incidiram os acusados nas sanções dos artigos 14 da Lei nº 10.826/03e 329 do Código Penal.

Na sentença
(fls. 424/431, ID nº 24052047), os apelantes foram absolvidos das sanções punitivas do artigo 329 do Código Penal, sendo condenados somente pelo artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
(ID nº 477/480, ID nº 24052069), a Defesa dos apelantes pugnou pela absolvição por insuficiência de provas – 386, VII, do CP.

Em sede de contrarrazões
(fls. 482/485, ID nº 24052071), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelos acusados, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 496/501, ID nº 25408753), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos presentes recursos de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Apesar da Defesa requerer a absolvição por insuficiência de provas, observo que é válido o pedido absolutório, porém não pelos fundamentos alegados pela Defesa. Explico.

O fato não constitui infração penal, configurado o princípio da insignificância. O desate que se imprimiu em relação às encrespações no juízo insular, por conseguinte, deve ser modificado nesta instância recursal.

Inicialmente esclareço que a
materialidade
se mostra incontroversa com base no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto acostado à fl. 85, ID nº 24051961, o qual descreve a apreensão de seis munições de arma de fogo calibre .40.

De igual modo, a
autoria
delitiva restou inconteste com base nos depoimentos colhidos em juízo.

Pois bem.

O crime capitulado no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, é classificado como de mera conduta, cujo elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de possuir armas de fogo, acessórios e/ou munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O tipo penal em perspectiva afigura a hipótese de crime de perigo abstrato, porque não exige efetiva lesão do bem jurídico ou sua colocação em risco real e concreto de ofensa, para que se afigure consumado, etiquetando-se nos perímetros conceituais do que se designa por técnica de criminalização mediante precipitação da tutela penal, como medida de política criminal repressivista que tenciona potencializar a efetividade do Direito Penal, utilizado como instrumento preventivo de redução de riscos.

O arresto de munições, na espécie, desacompanhadas das respectivas armas de fogo que viabilizem seu uso, em princípio, emoldura conduta típica e que preenche os elementos da tipicidade formal, diante de sua adequação à descrição normativa infraconstitucional de regência.

O método de antecipação da proteção penal, embora pudesse se compreender como suportável em algumas raríssimas situações, é intuitivo, não resiste a uma avaliação do ponto de vista de legitimação da formação legislativa, pois, neste ponto, não se verifica nenhuma exposição do bem jurídico à ruína.

Todavia, a existência isolada de algum dos objetos materiais do delito em perspectiva, ponderado determinado contexto fático, em tese, não dispõe de aptidão para representar efetiva lesão, ou perigo abstrato ou concreto de lesão, ao bem jurídico tutelado, inocorrente, por conseguinte, o que se designa tipicidade material, no que configurada a atipia da conduta.

Com efeito.

Ainda que se pudesse transpor esta compreensão, de ver-se que a jurisprudência mais recente admite, na espécie, a incidência do princípio da insignificância, considerada, nesta definição, a posse de pequena quantidade de munições, desde que desacompanhada de armamento apto a deflagrá-la, do que provém a inexpressividade da lesão jurídica provocada e, dessa maneira, a indiferença do episódio para o Direito Penal (STJ. 5a Turma. HC 484.121/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/05/2019).

Nesse sentido:

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, permite a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.
(STJ. 5a Turma. AgRg no HC 517.099/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 06/08/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PORTE DE 5 MUNIÇÕES CALIBRE 32 E DE ARTEFATO INAPTO A DEFLAGRÁ-LAS. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- Permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. - Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. - A situação apresentada nestes autos autoriza a incidência do princípio da insignificância, visto que a apreensão de quinze (15) munições calibre 9mm e quatro (04) munições calibre 380, desacompanhadas de artefato apto a deflagrá-las, autoriza a aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto. - Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 594.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Mesmo entendimento jurisprudencial figura no
Supremo Tribunal Federal, ao qual também passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020)
(STF, HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/12/2020).

Para maiores esclarecimentos, destaco:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020). 2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1968161 PA 2021/0347161-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA APTA A DEFLAGRAÇÃO. CONDUTA MINIMAMENTE OFENSIVA COM INEXPRESSIVO RISCO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE SE IMPÕE. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE PRESTIGIAM UM DIREITO PENAL DO FATO E NÃO DIREITO PENAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM, PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
(TJ-PR 0008446-34.2024.8 .16.0000 Curitiba, Relator.: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2024).

APELAÇÕES CRIMINAIS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – TRANCURSO DO PRAZO INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - EMBRIAGUEZ – TESTE DE ALCOOLEMIA – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMPROVADA- ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO MINISTERIAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO SE TRATA DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO - MUNIÇÃO APREENDIDA DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A “alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8 .11.0004). “A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado.” (TJMT, Ap 178423/2016). O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP). O c. STF firmou entendimento segundo o qual “inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime” (RHC nº 143.449/MS). O c. STJ admitiu a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de acessório desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar “carência de potencialidade lesiva da conduta.” (REsp 1.705 .340/RJ). “Quando desacompanhada da arma de fogo capaz de deflagrá-la, a posse de apenas três munições de uso restrito é insuficiente para reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da insignificância, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.” (TJMT, N.U 0001672-28.2016.8 .11.0090, Relator.: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 02/12/2022). Recursos desprovidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011023-87.2016.8 .11.0037, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024).

Logo, não há se falar em lesão jurídica, haja vista a falta de potencialidade lesiva das munições apreendidas, com a escusa do contingente de irreverência, que não servem sequer para "atirar" (jogar) em alguém.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ABSOLVER EULLER SAVIO OLIVEIRA DE SOUZA e THYAGO WESLEY MIRANDA CASEIRO da imputação de porte ilegal de munições de uso permitido (artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento), nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal (princípio da insignificância).

É como voto.

Belém, 28/04/2025